Tribunal: TJMT
Processo: 0010184-78.2016.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010184-78.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), TIAGO BATISTA DA SILVA - CPF: 030.973.941-17 (APELANTE), CASSIA DA SILVA NASCIMENTO (VÍTIMA), VICENTE DA GUIA SILVA NASCIMENTO - CPF: 495.530.201-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR VIAS DE FATO E AMEAÇA CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR, EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE DESACATO –
PRETENDIDO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA PREVISTA NO ART. 3
87, IV, DO CPP – IMPERTINÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL – DANO MORAL
IN RE IPSA
– TEMA REPETITIVO 983 DO STJ – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

À luz do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.o 1.643.051/MS, processado sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos crimes envolvendo violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, “
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(Tema 983).

Logo, havendo pedido expresso na denúncia, como na hipótese, a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, na forma do art. 387, IV, do CPP, independe de instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

TIAGO BATISTA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
TIAGO BATISTA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação penal n.o 10184-78.2016.8.11.0064 – Código: 649951, julgou
parcialmente
procedente o pedido,
absolvendo-o
quanto à contravenção penal de vias de fato supostamente perpetrada contra a vítima
Kennedy Gabriel
, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal; e, de outro lado, o
condenou
pela prática, em concurso material, das condutas tipificadas no
art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41
e
artigos 147,
caput
, e 331, ambos do Código Penal
, com as implicações da Lei no 11.340/06
, impondo-lhe as penas privativas de liberdade de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
pelos crimes de ameaça e desacato, e de
25 (vinte e cinco) dias de prisão simples
pela contravenção penal de vias de fato, ambas em regime inicial
aberto
, além do pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) à título de reparação dos danos causados pelas infrações, na forma do art. 387, IV, do CPP.

Nas razões recursais encontradiças no ID 25964490, o apelante, assistido pela i. Defensoria Pública,
postula unicamente o
afastamento do valor mínimo indenizatório fixado em prol das vítimas
, aduzindo, em síntese, existir ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ante a ausência de dilação probatória quanto à real extensão dos danos.

Em contrarrazões disponíveis no ID 25964491, o
Parquet
rechaça a tese defensiva e pugna pelo não provimento do vertente apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID 27879476, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso defensivo, salientando a sua ressalva quanto à avaliação negativa conferida à circunstância judicial da culpabilidade nas primeiras fases dosimétricas, mas sem requerer qualquer providência.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a inicial acusatória que, na data de 27/11/2016, por volta das 21h30min, na residência localizada à Rua Minervina Vieira Viana, bairro Jardim Liberdade, na Comarca de Rondonópolis/MT, pertencente à pessoa identificada como “Andréia”, o ora apelante
TIAGO BATISTA DA SILVA
, anunciando que havia comprado uma arma de fogo, ameaçou causar mal injusto e grave à sua irmã consanguínea
Cássia da Silva Nascimento
, a quem prometeu matar e atear fogo na casa, além disso, a estapeou, empurrou e desferiu socos, motivo pelo qual a vítima e sua vizinha, que vem a ser a dona daquela residência, acionaram a Polícia Militar.

Ato contínuo, a ofendida saiu daquele imóvel em direção à sua própria residência, sendo perseguida pelo apelante, que a xingou e, ao se deparar com
Kennedy Gabriel Alencastre da Silva
, convivente da irmã, entrou em luta corporal com este, sendo contido pelos policiais militares, que após algemarem-no, ouviram do ora apelante que seriam
funcionários públicos “de merda”, “vermes” e que iria matá-los, o qual ainda propeliu chutes e cabeçadas na viatura enquanto era conduzido à Delegacia.

Por tais fatos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41, contra duas vítimas, c/c artigos 147 e 331, ambos do Código Penal. Entretanto, após regular instrução criminal, restou absolvido da contravenção penal de vias de fato contra a vítima
Kennedy

Gabriel Alencastre da Silva
, seu cunhado, e
condenado
pelas vias de fato e pelo crime de ameaça perpetrados em face da irmã
Cássia
da Silva Nascimento
, em concurso material com o delito de desacato.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da tese recursal.

EXCLUSÃO DO
QUANTUM
MÍNIMO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELAS INFRAÇÕES
– ART. 387, INC. IV, DO CPP

Como já exposto, o apelante almeja exclusivamente o afastamento da obrigação de reparação mínima do dano ocasionado pelas infrações penais que cometera, arbitrada pelo juízo de origem no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), ao argumento de que violado o direito ao contraditório.

A pretensão, porém,
não merece acolhida.

Com efeito, até pouco mais de um ano, os Tribunais Superiores adotavam o entendimento
no sentido de que o pedido de reparação decorrente de
danos morais
dependia de requerimento expresso, além de indicação do valor e de prova da ocorrência do dano que pudesse sustentar a alegação de violação a direito da personalidade passível de recomposição pela via indenizatória.

Aliás, com a compreensão de que os referidos elementos eram indispensáveis para o exercício da garantia constitucional da ampla defesa, este e. Tribunal, seguindo a mesma linha intelectiva, uniformizou sua jurisprudência na dicção do Enunciado Orientativo n.o 14, com a seguinte redação:
“
A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz.”

Todavia, ressaltada a dinamicidade das relações sociais que integram a ciência jurídica, máxime o enfoque crescente do sistema legal pátrio em assegurar maior proteção à mulher, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que,
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
–
Tema 983
.

A evitar tautologia, colaciono excerto do mencionado Recurso Especial n.o 1.643.051/MS:

“1. O Superior Tribunal de Justiça – sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), da igualdade (CF, art. 5o, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5o, XLI), e em razão da determinação de que “O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações” (art. 226, § 8o) – tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei n. 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600.
2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.
[...] 8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.
9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.
10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.
TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
”
(STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018) – destaquei.

Evidenciadas as razões do recente posicionamento, cumpre destacar aquelas mudanças legislativas inseridas pela Lei n.o 11.719/2008, notadamente o inciso IV do art. 387 do CPP, que, consoante pacífica jurisprudência, contempla a viabilidade de indenização, tanto para o dano material, quanto para o moral, desde que deduzido o pedido na denúncia ou na queixa.

Inevitável, portanto, o raciocínio de que a hipótese legislativa deve ser interpretada à luz do hodierno, e, por óbvio, das peculiaridades de cada caso concreto, sem imiscuir-se à sua apresentação como patamar básico, mínimo à indenização. Não se descuida da natureza subjetiva que permeia o dano moral, especificamente nas hipóteses envolvendo violência doméstica e/ou familiar, ressaltando-se o abalo psicológico vivenciado pelas vítimas, sendo tarefa árdua a quantificação do sofrimento infligido e que decorre da própria conduta criminosa, já saturada pelo menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

Assim, há algum tempo me filiei à novel compreensão do tema, entendendo ser presumido o dano moral,
in re ipsa
, nos casos de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, ainda mais diante da iminente mudança da redação do referido entendimento uniformizado deste e. Tribunal de Justiça, tramitando no procedimento de n.o 87855/2018, sob a relatoria do Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho, já aprovada, em sessão da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a retificação do enunciado n.o 14, estando pendente apenas a apresentação da novel redação.

E tal entendimento vem sendo encampado no âmbito desta eg. Corte Estadual de Justiça, como se vê no aresto abaixo ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO À EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – VALOR MÍNIMO – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – APELO DESPROVIDO.
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
(REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).”
(TJMT –N.U 0003702-58.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Rel.: DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019). Negritei.

Partindo dessas premissas, nota-se
in casu
que a peça vestibular acusatória
contém pedido expresso
do Ministério Público pela condenação do ora apelante ao pagamento de valor mínimo de indenização civil pelos danos materiais e morais causados pelas condutas atribuídas ao réu (ID 25963489, pág. 3).

Destarte, não há falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto não houve surpresa alguma na fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, à medida que há pedido expresso na denúncia e, nos termos da remansosa jurisprudência do c. STJ, é despicienda a existência de instrução probatória quanto à real extensão do dano moral sofrido pela mulher vítima de violência doméstica e/ou familiar, pelo que
indefiro

a pretensão recursal.

Em tempo, quanto à ressalva consignada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, tocante à inidoneidade do desabono conferido à circunstância judicial da culpabilidade nas primeiras fases dosimétricas; considerando que não houve requerimento da Cúpula Ministerial de qualquer providência e, nada obstante, afigura-se irrelevante eventual exclusão da carga negativa atribuída, porquanto as penas básicas de todas as infrações penais cometidas pelo apelante foram fixadas nos mínimos legais, não há retoque a ser promovido na r. sentença recorrida.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
TIAGO BATISTA DA SILVA
, mantendo intacta a r. sentença
proferida pelo d
. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.o 10184-78.2016.8.11.0064 – Código: 649951
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020